Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por AFONSINA HELENA QUEIROZ BARCELOS em face de SÍLVIA MARIA SOARES DOS SANTOS objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Intimada para realizar o pagamento ou impugnar o Cumprimento de Sentença, a parte executada quedou-se inerte. A exequente requereu a realização de pesquisa nos sistemas Sisbajud e Renajud, bem como a penhora de imóvel especificado no ID 59997796. A pesquisa foi deferida pela decisão de ID 60076872. É o breve relatório. DECIDO A pesquisa realizada no sistema Sisbajud mostrou-se infrutífera. Já a realiza no sistema Renajud encontrou um veículo, porém existem 3 (três) penhoras anteriores. Assim, necessário deferir o pedido de penhora do imóvel especificado no ID 59997796, entretanto, no limite de 50% (cinquenta por cento), já que a outra metade do imóvel pertence ao cônjuge da executada. Expeça-se o termo de penhora. Constituo, a executada como depositária fiel. À parte executada para manifestar-se sobre a penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, tal qual determinado no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. Ao cônjuge da executada, que deverá ser intimado no mesmo endereço dela, em atenção ao disposto no art. 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo código. Saliento que caberá ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora, em atenção ao disposto no art. 844 do CPC, comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Expeça-se mandado de avaliação. Intimem-se as partes da avaliação. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024 18:47:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador